Tribunal: TJSP
Processo: 0018417-06.2020.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Obrigações
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n. 4.049, de 14 de agosto de 2017, do Município de Mirassol, que "dispõe sobre a sobra de recursos do orçamento da Agência Reguladora do Serviço de Água e Esgoto de Mirassol – ARSAE".

VÍCIO DE INICIATIVA. Lei de iniciativa parlamentar que invadiu as atribuições do Chefe do Poder Executivo, ofendendo o princípio da separação dos poderes. Matéria

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n. 4.049, de 14 de agosto de 2017, do Município de Mirassol, que "dispõe sobre a sobra de recursos do orçamento da Agência Reguladora do Serviço de Água e Esgoto de Mirassol – ARSAE".

VÍCIO DE INICIATIVA. Lei de iniciativa parlamentar que invadiu as atribuições do Chefe do Poder Executivo, ofendendo o princípio da separação dos poderes. Matéria orçamentária, de iniciativa privativa do Chefe do Executivo. Tema 917 de Repercussão Geral. Reserva da administração.

AFRONTA À AUTONOMIA DA AUTARQUIA. Administração orçamentária e financeira de autarquia especial municipal.

Desrespeito aos artigos 5o e 174, inciso III, da Constituição Estadual.

Arguição de inconstitucionalidade acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Arguição de
Inconstitucionalidade Cível no 0018417-06.2020.8.26.0000, da Comarca de
Mirassol, em que é suscitante 6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "ACOLHERAM A ARGUIÇÃO. V.U. IMPEDIDO O
EXMO. SR. DES. EVARISTO DOS SANTOS.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR
BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY,
SOARES
LEVADA,
MOREIRA
VIEGAS,
COSTABILE
E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO E ANTONIO CARLOS
MALHEIROS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0018417-06.2020.8.26.0000 -
Mirassol
2
VOTO No 33.336 (processo digital)
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE No 0018417-06.2020.8.26.0000
SUSCITANTE: 6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
INTERESSADOS: AGÊNCIA REGULADORA DO SERVIÇO DE ÁGUA E
ESGOTO DE MIRASSOL ARSAE E OUTRO
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n.
4.049, de 14 de agosto de 2017, do Município de
Mirassol, que “dispõe sobre a sobra de recursos do
orçamento da Agência Reguladora do Serviço de Água e
Esgoto de Mirassol ARSAE”.
VÍCIO DE INICIATIVA. Lei de iniciativa parlamentar
que invadiu as atribuições do Chefe do Poder Executivo,
ofendendo o princípio da separação dos poderes. Matéria
orçamentária, de iniciativa privativa do Chefe do
Executivo. Tema 917 de Repercussão Geral. Reserva da
administração.
AFRONTA À AUTONOMIA DA AUTARQUIA.
Administração orçamentária e financeira de autarquia
especial municipal.
Desrespeito aos artigos 5o e 174, inciso III, da
Constituição Estadual.
Arguição de inconstitucionalidade acolhida.

Trata-se de arguição de inconstitucionalidade, suscitada pela
6a Câmara de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, contra a Lei n.
4.049/2017, do Município de Mirassol, que institui a obrigação de repassar
ao Município, ao final de cada exercício financeiro, importância
correspondente a 90% (noventa por cento) dos recursos não utilizados no
decorrer de cada ano.
O órgão fracionário, em v. acórdão que teve a relatoria da
Des. Maria Olívia Alves, proferido de forma unânime, ressaltando que “a
Lei impugnada pela autora produz efeitos concretos, típicos de um ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0018417-06.2020.8.26.0000 -
Mirassol
3
administrativo, de modo que sua constitucionalidade pode ser objeto de
questionamento incidental para fins de acolhimento do pedido deduzido
nestes autos”, o que a levou inclusive a ser objeto de ação direta de
inconstitucionalidade, que não foi, contudo, conhecida por este Colendo
Órgão Especial, pontuou que há no aludido ato normativo vícios de
inconstitucionalidade (fls. 194/201).
Por essa razão, invocando a cláusula de reserva de plenário,
suscitou o presente incidente.
A
douta
Procuradoria-Geral
de
Justiça opinou pelo
acolhimento do incidente (fls. 211/213).
É o relatório.
O incidente de inconstitucionalidade é procedente.
Assim estabelece o artigo 8o, inciso III, da Lei n. 8.149, de 17
de setembro de 2014, do Município de Franca:

Art. 1o Fica acrescido à Lei Municipal no 3.066, de 27 de
agosto de 2007, o artigo 33-A:
"Art. 33-A Fica a Agência Reguladora do Serviço de Água e
Esgoto de Mirassol - ARSAE obrigada a repassar à
Municipalidade, ao final de cada exercício financeiro, a
importância correspondente 90% (noventa por cento) dos
recursos não utilizados pela mesma no decorrer de cada ano.
Parágrafo único. Os recursos acima serão contabilizados e
lançados
pelo
Município,
como
lançamentos
extraorçamentários, entretanto, deverão obrigatoriamente
serem gastos na implementação do Departamento Municipal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0018417-06.2020.8.26.0000 -
Mirassol
4
de Saúde, do Departamento de Agricultura e da Assessoria do
Meio Ambiente." (AC)
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
A Câmara suscitante alega usurpação de iniciativa privativa
do Chefe do Executivo, bem como afronta à autoadministração da
autarquia.
De fato, assim dispõe a Constituição Federal:
Artigo 5o - São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre
si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
[...]
Artigo 115 - Para a organização da administração pública direta e
indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por qualquer
dos Poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes
normas:
[...]
XXI - a criação, transformação, fusão, cisão, incorporação,
privatização ou extinção das sociedades de economia mista,
autarquias, fundações e empresas públicas depende de prévia
aprovação da Assembleia Legislativa;
[...]
Artigo 174 - Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, com
observância dos preceitos correspondentes da Constituição Federal:
[...]
III - os orçamentos anuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0018417-06.2020.8.26.0000 -
Mirassol
5
A lei em questão é inconstitucional.
O legislador municipal extrapolou o seu poder de suplementar
a legislação federal, invadindo a esfera destinada à gestão municipal, em
ofensa ao princípio da separação dos poderes, ao determinar a autarquia
municipal o repasse ao Município de Mirassol de sobra de recursos
orçamentários.
Em casos que envolvem a iniciativa parlamentar de lei que se
refira à atividade administrativa, este Colendo Órgão Especial tem
observado o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, que, em
julgado recente, submetido ao rito de Repercussão Geral pelo Tema 917,
reconheceu que as hipóteses de limitação de iniciativa parlamentar estão
taxativamente previstas no art. 61 da Constituição Federal, de modo que não
se admite interpretação ampliativa das suas disposições. Nesse sentido,
segue a ementa:
“Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2.
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
estadual.
Lei
5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de
câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3.
Inconstitucionalidade
formal.
Vício
de
iniciativa.
Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não
ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do
Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a
Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da
atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de
servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com
reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso
extraordinário provido” (ARE 878911 RG, Relator(a): Min.
GILMAR MENDES, julgado em 29/09/2016, PROCESSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0018417-06.2020.8.26.0000 -
Mirassol
6
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016, g.n.)
Dessa forma, adotando-se o modelo constitucional, em
respeito ao princípio da simetria, não afronta a competência privativa do
Chefe do Poder Executivo Municipal lei que não cuide especificamente de
sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, ou do regime jurídico de
servidores públicos.
No caso dos autos, a ingerência na gestão orçamentária de
ente da Administração Pública Indireta municipal invade o âmbito da
iniciativa privativa do Poder Executivo, por se tratar de decisões atinentes
ao que se denomina reserva da administração. Ora, cabe ao Poder Executivo
definir prioridades e, dentro dos objetivos e programas traçados pela
legislação, alocar recursos e esforços.
Ademais, a matéria tem disciplina específica, pois a
Constituição Estadual estipula que matéria orçamentária deve ser regulada
por leis de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo (artigo 174,
inciso III).
Como bem salientou a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
O ato normativo impugnado tem na sua iniciativa parlamentar a
nódoa de inconstitucionalidade porque objeto da lei é tema de
natureza orçamentária, cuja iniciativa legislativa é reservada ao
Chefe do Poder Executivo (art. 174, III, Constituição Estadual). Há
também violação à autonomia da agência reguladora, autarquia
com
autonomia
gerencial,
orçamentária
e
financeira.
A
determinação legal configura evidente afronta à autonomia de
gestão orçamentária e financeira da autarquia especial integrante
da Administração Pública Indireta do Município de Mirassol,
discrepando do art. 115, XXI, da Constituição Estadual. (fls. 213,
g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0018417-06.2020.8.26.0000 -
Mirassol
7
Dessarte,
a
lei
impugnada
deve
ser
declarada
inconstitucional, por afronta aos artigos 5o e 174, inciso III, todos da
Constituição Estadual.
Diante do exposto, acolho o incidente de arguição de
inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade da Lei n.
4.049, de 14 de agosto de 2017, do Município de Mirassol.
MOACIR PERES
Relator